Tribunal: CARF
Processo: 13707.002140/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13707.002140/2007-91
ACÓRDÃO
2402-013.365 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO AMADEU SEIXAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2002
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Restada não comprovada a retenção do imposto de renda na fonte
pleiteado como dedução do imposto devido, a glosa é devida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Corea Lisboa,
Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.365 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.002140/2007-91
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 56) interposto em face da decisão da 7a Turma da
DRJ/BSA, consubstanciada no Acórdão no 03-31.723 (p. 48) que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Contra o contribuinte qualificado foi emitido o auto de infração do Imposto de
Renda da Pessoa Física — IRPF de fls. 02 a 06, em 27 de dezembro de 2006,
referente ao exercício 2003, ano-calendário de 2002, que lhe exige o
recolhimento de crédito tributário conforme demonstrativo abaixo (em Reais):

Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual
do exercício de 2003, ano-calendário de 2002, quando foi verificada a seguinte
infração:
Dedução Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte — glosa de dedução de
Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF, pleiteada indevidamente pelo
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2003,
ano-calendário 2002. Valor: R$ 27.748,09. Motivo da glosa: conforme
documentação apresentada, o imposto retido na fonte nos autos da ação
trabalhista movida contra o Banco Santander não foi recolhida por contestação do
contribuinte.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 03 dos autos. Conforme AR (Aviso
de Recebimento) de fl. 20, o impugnante foi cientificado da autuação em 10 de
maio de 2007.
Em 06 de junho de 2007, apresentou impugnação (fls. 01) ao lançamento
alegando, em síntese, que recebeu indenização trabalhista de corrente de ação
movida contra o Banco Santander do Brasil, ocasião em que foi retido o valor de
R$ 27.466,16 para o recolhimento do imposto de renda sobre o valor da
condenação de R$ 113.942,27. Alega que da quantia recebida, somente R$
101.415,38 era tributável e o restante, no valor de R$ 12.526,89 era verba
indenizatória não tributável. Acrescenta que recebeu somente a quantia de R$
86.476,12, do qual foi abatida a quantia de R$ 335,86 de CPMF, cobrado pelas
instituições bancárias.
O impugnaste alega, ainda, que não recebeu cópia da DARF referente ao
recolhimento do imposto retido, acreditando que referido valor encontra-se em
discussão, pois não recebeu comunicação alguma de seus advogados.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.365 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.002140/2007-91
3
Em 20 de junho de 2008, o impugnante juntou aos autos o documento de fls. 26,
o qual declara ser a comprovação da retenção efetuada.
Em 17 de fevereiro de 2009, em expediente direcionado à Secretária da Receita
Federal do Brasil, Sra. Lina Maria Vieira, o impugnante solicita providências para a
solução do seu caso, acrescentando que a declaração retificadora que apresentou
em junho de 2007, na qual apurou restituição de R$ 11.345,90, não foi recebida
em razão da intimação referente à presente notificação."
A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 03-31.723 (p. 48), julgou improcedente a
defesa apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA o FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO APÓS O
INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE OFÍCIO.
A retificação da Declaração do Imposto de Renda é admitida somente antes do
início de qualquer procedimento de oficio.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem
os argumentos de defesa.
Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem não
têm qualquer relevância na análise dos fatos alegados.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Restada não comprovada a retenção do imposto de renda na fonte pleiteado
como dedução do imposto devido, a glosa é devida.
Lançamento Procedente
Cientificado, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p. 56, reiterando os
termos da impugnação.
Na sessão de julgamento realizada em 9 de maio de 2019 (p. 153), este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de
Origem, em síntese, averiguasse, junto à 64a. Vara do Trabalho do Rio de Janeiro com o fito de
averiguar a expedição do alvará à Receita Federal denunciando a ocorrência de recolhimento.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitido o Ofício no 0183/2021 (p. 166) para o
MM Juízo da 64° Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - RJ.
Ato contínuo, em vista da ausência de resposta ao susodito Ofício no 183, os autos
foram devolvidos para esse Egrégio Conselho.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.365 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.002140/2007-91
4
Na sessão de julgamento realizada em 9 de agosto de 2023 (p. 172), este Colegiado,
em homenagem ao princípio da verdade material, baixou os presentes autos mais uma vez em
diligência, para que a Unidade de Origem adotasse, em síntese, as seguintes providências:
 intimar o Contribuinte para (re)apresentar cópia legível / perfeita dos
documentos de páginas 59 e 60 dos presentes autos, a saber; Alvará Judicial no
1086/2009 e Comprovante de Retenção de Imposto de Renda determinado pela
Justiça do Trabalho; e
 após a resposta do Contribuinte, sendo esta positiva ou negativa, emitir oficio
ao Banco do Brasil S.A, agência no 2234 – Setor Público – RJ, solicitando deste a
confirmação do recolhimento do IRRF no valor de R$ 27.466,15, conforme
determinado pelo MM Juízo da 64a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro por meio
do já mencionado Alvará 1086/09 (obs.: com vistas a subsidiar os trabalhos da
instituição financeira, a autoridade administrativa fiscal deverá anexar ao Ofício
cópia dos documentos de páginas 59 e 60 dos presentes autos).
Ato contínuo, foi emitido do Despacho de Encaminhamento de p. 193, por meio do
qual a Fiscalização destacou que, em face das tentativas improfícuas do item (i) e do item (ii),
considera-se prejudicado o item (iii) da Resolução no 2402-001.287.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(p. 04) com vistas a exigir débito do Imposto de Renda da Pessoa Física em decorrência da
constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: dedução indevida
de imposto de renda retido na fonte.
De acordo com a Descrição dos Fatos do Auto de Infração, conforme documentação
apresentada, o imposto retido na fonte nos autos da ação trabalhista movida contra o BANCO
SANTANDER não foi recolhido por contestação do contribuinte.
Em sua defesa, o Contribuinte destaca que recebeu indenização trabalhista de
corrente de ação movida contra o Banco Santander do Brasil, ocasião em que foi retido o valor de
R$ 27.466,16 para o recolhimento do imposto de renda sobre o valor da condenação de R$
113.942,27. Alega que da quantia recebida, somente R$ 101.415,38 era tributável e o restante, no
valor de R$ 12.526,89 era verba indenizatória não tributável. Acrescenta que recebeu somente a
quantia de R$ 86.476,12, do qual foi abatida a quantia de R$ 335,86 de CPMF, cobrado pelas
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.365 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.002140/2007-91
5
instituições bancárias. Aduz, ainda, que não recebeu cópia da DARF referente ao recolhimento do
imposto retido, acreditando que referido valor encontra-se em discussão, pois não recebeu
comunicação alguma de seus advogados.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Do exame da legislação acima transcrita, depreende-se que, para usufruir a
compensação do imposto retido na fonte, deve o contribuinte comprová-lo
mediante documento emitido em seu nome pela fonte pagadora.
O documento de fls. 26, apresentado pelo contribuinte para comprovar a
retenção efetuada, refere-se a cópia de folha dos autos do processo n"
1537/1995, da 64' Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.
Referido documento não é hábil a comprovar os valores declarados pelo autuado
a título de imposto de renda retido na fonte, pois o mesmo não identifica as
partes do processo, não existindo documento nos autos que vincule o autuado ao
processo trabalhista em questão. Em consulta ao sítio da Justiça do Trabalho — 1a
Região na internet, coro o intuito de verificar a procedência das informações, esta
julgadora não logrou êxito em localizar o processo n° 1537/95.
É de importante relevância destacar que o documento não serve de comprovação
para os valores retidos também porque não identifica a data em que foi efetuada
a retenção. O presente lançamento diz respeito a valores retidos referentes a
rendimentos recebidos no - 2002, e o autuado não traz a comprovação de que a
retenção foi realizada nesse ano calendário.
Existe menção a um alvará de n° 358/02, pelo qual o autuado teria recebido o
valor de R$ 86.476,12, mas este alvará não foi anexado aos autos. Como só
podem ser compensados os valores de imposto de renda retido na fonte
referente a rendimentos incluídos na base de cálculo do imposto, conforme inciso
IV do artigo 87 acima transcrito, a ausência de documentos que comprovem os
valores efetivamente recebidos e a natureza das verbas impede, também, a
compensação do valor retido.
Assim, não pode ser restabelecida a dedução de imposto de retido na fonte, em
razão da ausência de sua comprovação.
Pois bem!
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância.
De fato, sem a comprovação do efetivo recolhimento do IR Fonte, não é possível a
sua compensação na DIRPF.
Destaque-se que na Resolução no 2402-000.752 (p. 153), este Colegiado já tinha
apontado que não há, nos presentes autos, elemento de prova inequívoca de retenção de imposto
de renda.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.365 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.002140/2007-91
6
Registre-se, ainda, pela sua importância que, este Colegiado, em homenagem ao
princípio da verdade material, paradigma do processo administrativo fiscal, baixou 02 (duas) vezes
os presentes autos em diligência (Resoluções nos 2402-000.752, p. 153 e 2402-001.287, p. 172),
com vistas a confirmar o efetivo recolhimento do IR Fonte compensado pelo Contribuinte em sua
DIRPF.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitido o Despacho de Encaminhamento de p.
193, por meio do qual a Autoridade Administrativa Fiscal destacou e concluiu que:
Conforme determinado pela 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) (fls. 172/176)
procedeu-se à diligência solicitada.
Em relação ao item (i):
- nas fls. 181/182, consta o Termo de Intimação encaminhado à inventariante do
contribuinte (falecido);
- nas fls. 183/184, consta AR devolvido pela ECT, relativo à primeira tentativa de
intimação;
- nas fls. 185/186, consta AR devolvido pela ECT, relativo à segunda tentativa de
intimação;
Em relação ao item (ii):
- nas fls. 187, consta o Ofício no 47/2025 encaminhado ao Banco do Brasil,
acompanhado dos documentos de fls. 188/189;
- nas fls. 191/192, consta AR regularmente entregue em 05/05/2025;
- até a presente data não houve resposta do Ofício no 47/2025.
Em face das tentativas improfícuas do item (i) e do item (ii), considera-se
prejudicado o item (iii).
(grifei e destaquei)
Como se vê, buscou-se, de todas as formas possíveis, a comprovação do efetivo
recolhimento do IR Fonte compensado pelo Contribuinte na sua DIRPF. Contudo, todas as
tentativas resultaram frustradas. Neste particular, não se deve olvidar que o próprio Autuado, em
sede de impugnação, destacou que não recebeu cópia da DARF referente ao recolhimento do
imposto retido.
Neste contexto, impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.365 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.002140/2007-91
7
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 202
DF CARF MF
Original